Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716002-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na Ação de Cumprimento de Sentença proposta em seu desfavor pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos (ID no 119358620 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de impugnação ao cumprimento de sentença no qual o Distrito Federal alega a inexigibilidade do título/ obrigação art. 535, inc. III do CPC, tendo em vista que a Defensoria Pública do Distrito Federal integra a mesma Fazenda Pública que a AGEFIS/DF-LEGAL. Por sua vez, a Defensoria Pública em contrarrazões à impugnação aduz que as emendas Constitucionais n° 45/2004, 74/2013 e 80/2014, trouxeram o entendimento de que a Defensoria Pública é dotada de autonomia em sentido lato, ou seja, funcional, administrativa e orçamentária, com base no art. 134, §2° da CF/88. Ressalta que os honorários em favor da Defensoria Pública do DF são repassados para o Fundo PRODEF (Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF), destinado ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação de seus membros e servidores. Pois bem, assiste razão à Defensoria Pública, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária em relação ao Distrito Federal, decorrente da CFRB/88. Além disso, as verbas recebidas a título de honorários sucumbenciais não serão incorporados aos vencimentos dos Defensores Públicos, mas servirão de fonte de custeio para o aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; não havendo que se falar em confusão entre credor e devedor diante do pagamento pelo Distrito Federal. Pelas razões expostas, indefiro os pedidos formulados na impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e ratifico a validade da presente execução. Intime-se a Defensoria Pública para que junte planilha com o valor atualizado do débito. Int.” (negritei) Irresignada, a parte agravante DISTRITO FEDERAL interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 35443186). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que, ao contrário do entendimento firmado na decisão agravada, efetivamente há confusão entre o credor e o devedor, considerando que a Defensoria Pública do Distrito Federal é organizada e mantida pelo Distrito Federal. Afirma que “não tem relevância jurídica o fundamento da decisão agravada segundo o qual a Defensoria Pública do Distrito Federal tem autonomia funcional, administrativa e orçamentária, pois o que importa é que ela persiste sendo mantida pelo Distrito Federal, já que não gera recursos próprios.” Aduz a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação, considerando o teor da súmula no 421 do STJ – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença", bem como o entendimento fixado no julgamento do REsp no 1.199.715/RJ, que estendeu os efeitos da súmula descrita às condenações em honorários advocatícios das autarquias. Aponta a incidência dos artigos 381 e 382, ambos do Código Civil, do artigo 30, inciso I, da Lei Federal no 8.906/94, e os artigos 25, 37, “caput”, e 134, §§§ 1o, 2o e 3o, todos da Constituição Federal. Informa que “não há lei distrital que autorize qualquer pagamento no sentido pleiteado, sendo certo que o deferimento da pretensão implica violação não só ao princípio da legalidade, mas também à autonomia legislativa do Distrito Federal, em afronta aos artigos 25 e 37, caput da Constituição Federal.” Colaciona jurisprudências do Eg. Tribunal de Justiça. Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de reformar a decisão atacada e, por consequência, extinguir o cumprimento de sentença. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Analisando os autos de origem, percebe-se que foi proferida sentença, julgando improcedente o pedido formulado na inicial (ID no 110723949 dos autos de origem). No julgamento do apelo interposto, houve o provimento do recurso e, por consequência, a condenação da AGEFIS – Agência de Fiscalização do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) (ID no 110723949 dos autos de origem). Nota-se, ainda, do Acórdão prolatado que foi afastada a regra da Súmula no 421 do STJ, pois a AGEFIS é pessoa jurídica distinta do Distrito Federal. Por sua vez, no Recurso Especial interposto pela AGEFIS não houve a impugnação da condenação dos honorários advocatícios fixados na instância recursal (ID no 110723949 dos autos de origem). Dito isso, percebe-se que a questão debatida no presente recurso encontra-se protegida pelo instituto da coisa julgada, não cabendo o debate acerca da possibilidade ou não da condenação do Distrito Federal ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. Lado outro, é necessário salientar que, nos termos do julgamento do AR 1937 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, foi fixado o entendimento no sentido de que após as Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, passou a ser permitida a condenação do ente federativo em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, diante de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição, encontrando-se superada a orientação adotada na súmula no 421 do STJ. Nesse sentido, é o posicionamento da 3a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL EFICÁCIA. MATRÍCULA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DEVER ESTATAL. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. ENTE DISTRITAL. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR. PAGAMENTO VERBA SUCUMBENCIAL. INTEPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. O valor da educação, em todos os seus níveis, como direito fundamental que representa está estampado em diversas passagens do texto da Carta Magna de 1998 (v.g artigos 6o, caput; e artigo 208, IV.) como vetor imprescindível ao essencial desenvolvimento do indivíduo e meio precioso de inclusão, desenvolvimento e alcance da justiça social. 2. A interpretação da legislação infraconstitucional, alinhada ao mandamento do legislador constituinte quanto ao acesso à educação, conduz à inafastável conclusão da obrigatoriedade de disponibilização do ensino para crianças e adolescentes da criança em escola pública e gratuita, próxima à sua residência (artigo 53, V, da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; e artigo 4o, I, II e X, da Lei n.o 9.394/96 - Diretrizes e Bases da Educação). 3. A obrigação estatal em prover a educação às crianças e adolescentes possui, em verdade, estatura de garantia constitucional dentre os direitos sociais, que não podem ter sua eficácia obstruída pela gerência de políticas públicas outras que interfiram de modo paralisante no conteúdo do mandamento constitucional alçado a matiz de mínimo existencial que deve ser garantido a todo indivíduo (Precedentes STF e TJDFT). 4. A nova dinâmica da formatação da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a releitura constitucional de seu posicionamento na estrutura das funções essenciais à justiça, confere-lhe plena autonomia financeira e administrativa, não integrando ou se subordinando ao Poder Executivo do Distrito Federal, motivo pelo qual é possível a condenação do ente distrital em ônus sucumbenciais em favor do órgão defensorial (Precedentes TJDFT). 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1302497, 07016562720208070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no PJe: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “EMENTA: (RE)ANÁLISE DE APELAÇÃO (APRECIADA) DECORRENTE DA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 1.040, INC. II, DO NCPC). CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. EC 74/13 E 80/14. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA CABÍVEL. 1. Em observância às EC no 45/2004, 74/2013 e 80/2014, bem como em face da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, não há mais que se falar em confusão entre credor e devedor apta a justificar a mantença do enunciado da súmula no 421 do STJ, razão pela qual inexiste qualquer óbice para que o embargante seja condenado a pagar honorários advocatícios em prol do embargado, o que não implica em ofensa ao artigo 30, inciso I, do EOAB nem ao princípio da moralidade administrativa. 2. Nos termos do art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994, com redação dada pela LC no 132/2009, as verbas sucumbenciais em referência são devidas por quaisquer entes públicos sem distinção, cabendo, ainda, frisar que se trata de verbas que não serão incorporadas nos rendimentos dos Defensores Públicos, o que afasta o aventado pagamento em duplicidade pelo Distrito Federal, já que referidos honorários são destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, ressaltando-se que a gestão das receitas está a cargo do órgão protetivo, e não da Fazenda Pública, conforme precedente. 3. Destarte, considerando, ainda, o entendimento firmado pelo STF (AR 1937 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, publicado em 09/08/2017), tem-se que a inteligência preconizada na Súmula no 421 do STJ restou, de fato, superada, de modo que é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), tratando-se, pois, de posicionamento que se mostra mais adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente. 4. Embargos desprovidos.” (Acórdão 1281075, 07032849120198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Logo, demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da liminar pleiteada. Sendo assim, de acordo com as particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de maio de 2022 16:29:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora